Tribunal: TJSP
Processo: 1016531-70.2025.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu para improcedência dos pedidos iniciais. Insurgência do autor para majoração do valor da indenização por danos morais.

SEGURO PRESTAMISTA. Cobrança indevida. Seguradora indicada pela instituição financeira. Falta de opção do autor. Configurada a venda casada. Recurso repetitivo REsp no

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu para improcedência dos pedidos iniciais. Insurgência do autor para majoração do valor da indenização por danos morais.

SEGURO PRESTAMISTA. Cobrança indevida. Seguradora indicada pela instituição financeira. Falta de opção do autor. Configurada a venda casada. Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972).

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Não cabimento. O contrato foi firmado antes de 30/03/2021 quando houve a modulação dos efeitos da tese firmada pelo C. STJ (REsp 1.413.542, Tema 929).

DANOS MORAIS. Ausência de abalo psicológico capaz de causar aflição ou angústia, bem como de qualquer outra circunstância relevante que possa dar ensejo à indenização pretendida. Danos morais inexistentes. Sentença reformada parcialmente. Prejudicado o recurso do autor. Recurso do réu provido em parte e recurso do autor prejudicado.